Tribunal: TJMT
Processo: 1030711-51.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030711-51.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Administração, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[6ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CERILO ALARCON NETTO - CPF: 431.501.449-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA ALARCON - CPF: 781.006.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDA ALARCON - CPF: 429.961.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO ALARCON - CPF: 427.989.819-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ALARCON - CPF: 384.556.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA ALARCON VILALTA - CPF: 557.485.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IGNEZ ALARCON TISO - CPF: 978.866.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ALARCON - CPF: 502.308.249-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDA APARECIDA ALARCON - CPF: 353.300.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR ANTECIPATÓRIA PARA CONSTATAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CONDÔMINO E TERCEIRO. AÇÕES PROPOSTAS EM JUÍZOS DISTINTOS. REUNIÃO DE PROCESSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que se declarou incompetente para processar e julgar medida cautelar antecipatória (processo nº 1002967-60.2024.8.11.0007), ajuizada por Vera Lúcia Alarcon e Zenilda Alarcon Leite contra Cerillo Alarcon Neto. Alegou conexão com a ação nº 1008814-77.2023.8.11.0007, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca. Por sua vez, o Juízo suscitado negou a conexão, apontando a inexistência de identidade entre os objetos e as partes das demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir qual Juízo é competente para processar e julgar a medida cautelar antecipatória para constatação de relação jurídica entre condômino e terceiro, à luz das disposições sobre conexão e reunião de processos, especialmente em razão do risco de decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As demandas tratam de litígios envolvendo os mesmos sujeitos no polo ativo e relações jurídicas interligadas sobre bens herdados em condomínio, que não foram devidamente partilhados.

Há identidade parcial entre os fatos e elementos probatórios das ações, máxime se ambas envolvem a gestão de imóveis herdados e o repasse de valores de aluguéis a terceiros, ainda que os imóveis sejam distintos.

O art. 55, § 3º, do CPC/2015 permite a reunião de processos, mesmo sem conexão estrita, caso exista risco de decisões conflitantes ou contraditórias, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência e a doutrina processual destacam a necessidade de julgamento conjunto em situações de interdependência entre as demandas, para evitar contradições no âmbito das relações jurídicas litigiosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito Negativo de Competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a medida cautelar antecipatória para constatação de relação jurídica entre condômino e terceiro (processo nº 1002967-60.2024.8.11.0007).

Tese de julgamento
:

A reunião de processos é cabível, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC/2015, mesmo sem conexão estrita, quando o julgamento separado possa gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

A identidade parcial entre os fatos e a interdependência probatória justificam a reunião de ações que envolvam relações jurídicas conexas, ainda que os objetos imediatos sejam distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 55, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA que se declarou incompetente para processar e julgar a
medida cautelar antecipatória para constatação de relação jurídica entre condômino e terceiro nº

1002967-60.2024.8.11.0007
movida por

Vera Lúcia Alarcon e Zenilda Alarcon Leite contra Cerillo Alarcon Neto,
em razão da conexão com a ação de n. 008814-77.2023.8.11.0007 em trâmite no JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA.

Por sua vez, o juízo suscitado, determinou
a imediata devolução dos presentes autos ao juízo da Primeira Vara de Alta Floresta, visto que, não existe conexão, nem continência entre a presente ação e a ação de nº 008814-77.2023.8.11.0007, em trâmite perante a 2ª Vara desta Comarca, Esclareço que, somente as autoras das ações são as mesmas, todavia, o imóvel objeto de discussão não é o mesmo e a parte requerida também não é a mesma, não havendo nenhuma necessidade de reunião dos processos.

Assim, o JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA suscitou o presente Conflito de Competência.

A d. Procuradoria Geral de Justiça não tem interesse jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA que se declarou incompetente para processar e julgar a
medida cautelar antecipatória para constatação de relação jurídica entre condômino e terceiro nº

1002967-60.2024.8.11.0007
movida por

Vera Lúcia Alarcon e Zenilda Alarcon Leite contra Cerillo Alarcon Neto,
em razão da conexão com a ação de nº 1008814-77.2023.8.11.0007 em trâmite no JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento d
a
medida cautelar antecipatória para constatação de relação jurídica entre condômino e terceiro nº 1002967-60.2024.8.11.0007
movida por

Vera Lúcia Alarcon e Zenilda Alarcon Leite contra Cerillo Alarcon Neto.

Pois bem. Da análise da documentação de ambas as ações, observa-se que as alegações são as mesmas, bem como as partes litigantes, máxime porque as autoras alegam que
são proprietárias de imóveis em condomínio herdados em razão do falecimento de seus pais, Luiz Alarcon e Nilza Landim Alarcon, com o requerido e os demais litisconsortes da ação e que os referidos imóveis nº 37.492 (da presente ação) e o nº 37.493 (da ação em trâmite no juízo suscitado, não foi partilhado quanto à divisão do quinhão, seja pela aquisição por algum dos coproprietários, seja pela venda e divisão do valor apurado, e as autoras receberam a notícia de que o referido imóvel se encontra locados a terceiros, sem que recebam o equivalente ao seu quinhão no aluguel cobrado. Não houve nenhum comunicado prévio às autoras, nem há consentimento prévio das mesmas para que terceiros estejam no imóvel, seja sob qual égide for. Como o requerido não passou a totalidade das informações, e está na administração de fato do imóvel, é imperioso que se determine a existência da relação jurídica com o respectivo terceiro, a sua duração e também o valor do aluguel mensal e apurar o montante recebido, para que seja destacado o valor que é de direito das autoras.

De relevo notar que no processo
nº 1008814-77.2023.8.11.0007 em trâmite no JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, após audiência de justificação prévia, foi deferida a tutela de urgência em 30.04.2024 (Id 153359692, origem),
para
determinar que a parte requerida forneça nos autos, no prazo de 10 (dez) dias: 4.1. Qual é a natureza da relação jurídica que permitiu ao terceiro estar no imóvel atualmente. 4.2. Desde quando existe essa relação jurídica. 4.3. Qual o valor mensal ajustado. 4.4. Houve relação jurídica envolvendo o imóvel e outros terceiros, por quanto tempo, e por qual valor. 4.5. Qual o montante total recebido. O fornecimento das informações se dará sem prejuízo de outra tutela necessária, que é fornecimento dos documentos referentes à relação jurídica em questão.

E, ao que parece, houve manifestação da parte requerida com a exibição dos documentos, inclusive com posterior petição das autores.

Assim, mostra-se coerente a reunião das ações para evitar decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, § 3º do CPC. É sabido que mesmo quando não há conexão propriamente dita, é possível reunir processos para julgamento conjunto caso haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Nesse sentido:

“1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3º).” (Acórdão 1253834, 07088243720208070000, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 5/8/2020)

“4. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.” (Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020).

Acerca da questão, colhe os seguintes ensinamentos:

“
O § 3º do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55. Problema resolvido."
(DIDIER JR, Fredie.
Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento
. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260)

“A jurisprudência já vinha relativizando os requisitos para a conexão, entendendo o STJ que ‘não precisa ser absoluta a identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas’, bastando ‘existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas’ (REsp 780.509/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.09.2012, Dje 25.10.2012). Tal entendimento passa a constar de forma expressa no § 3º do art. 55, que determina o dever de reunir os processos em que, a despeito de inexistir conexão propriamente dita, haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso viessem a ser julgados separadamente.

É fundamental ressaltar que tal conflito ou contradição não diz respeito a conflito de tese. É dizer: demandas com o mesmo fundamento, propostas em juízos distintos, poderão ter decisões discrepantes. O que interessa, aqui, é que as decisões sejam contraditórias entre si com relação ao mesmo objeto, tornando-se inviável a efetivação (cumprimento ou execução) de ambas simultaneamente.”
(AMARAL, Guilherme Rizzo.
Comentários às alterações do Novo CPC
. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 116)

“(...) Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à
teoria materialista da conexão
. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir.” (grifos no original)
(DONIZETTI, Elpídio.
Curso Didático de Direito Processual Civil
. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225)”

As demandas tratam de litígios envolvendo os mesmos sujeitos no polo ativo e relações jurídicas interligadas sobre bens herdados em condomínio, que não foram devidamente partilhados.

Há identidade parcial entre os fatos e elementos probatórios das ações, porquanto ambas envolvem a gestão de imóveis herdados e o repasse de valores de aluguéis a terceiros, ainda que os imóveis sejam distintos.

O art. 55, § 3º, do CPC/2015 permite a reunião de processos, mesmo sem conexão estrita, caso exista risco de decisões conflitantes ou contraditórias, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência e a doutrina processual destacam a necessidade de julgamento conjunto em situações de interdependência entre as demandas, para evitar contradições no âmbito das relações jurídicas litigiosas.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito Negativo De Competência
,
para declarar competente
o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA para processar e julgar a
medida cautelar antecipatória para constatação de relação jurídica entre condômino e terceiro nº

1002967-60.2024.8.11.0007
movida por

Vera Lúcia Alarcon e Zenilda Alarcon Leite contra Cerillo Alarcon Neto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024